Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL S/A. TEMA REPETITIVO No 1150. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar se foi correta a decisão que acolheu a alegação articulada pelo agravado referente à incompetência absoluta do Juízo singular para o processamento da demanda.2. As ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual comum, nos moldes do enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A administração dos fundos do PASEP é atribuição do Banco do Brasil e não há interesse da União em eventual má gestão dessas quantias. 2.2. Ao contrário, nas causas em que há impugnação a respeito da legitimidade dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP a União deve figurar no polo passivo, pois o aludido órgão deliberativo era vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. 2.3. Nessas hipóteses, portanto, a demanda deve ser processada pela Justiça Federal, nos termos da regra prevista no art. 109, inc. I, da Constituição Federal. 2.4. Não é essa a hipótese tratada no caso em deslinde e, por essa razão, não deve ser acolhida a alegada incompetência absoluta. 2.5. No mesmo sentido é a orientação contida no julgamento do tema repetitivo no 1150.3. Recurso conhecido e provido.